Tribunal: STF
Processo: ARE 1590429
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Fundação Universidade Federal do Maranhão interpõe recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,  assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS DE VIGILANTE (UFMA) E AUXILIAR DE SERVIÇOS (SEGEP/MA). PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
1. Apelação interposta pela Fundação Universidade Federal do Maranhão – UFMA em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração da decadência do ato de revisão da aposentadoria do autor no cargo de Vigilante da UFMA, assegurando a sua acumulação com o cargo de Auxiliar de Serviços da rede estadual – SEGEP/MA, Determinou, ainda, a anulação do processo administrativo impugnado (23115.024961/2022-31), determinando que a requerida se abstenha de adotar qualquer medida no sentido de compelir o servidor a fazer a opção por um dos cargos/proventos. 
2. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando as hipóteses de compatibilidade entre os cargos expressamente previstas. O §10 do mesmo artigo, introduzido pela EC 20/1998, vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, ressalvadas as exceções constitucionais. 
3. Na hipótese, o autor aposentou-se no cargo de Vigilante da UFMA em 08/06/1995 e, posteriormente, no cargo estadual de Auxiliar de Serviços, em 31/10/1997, embora o IPREV/MA informe a data de 05/01/1999. Ainda que considerada esta última data, transcorreu mais de 25 anos até a instauração do processo revisional. 
4. O art. 54 da Lei n. 9.784/1999 estabelece o prazo decadencial de 5 anos para a Administração anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica nos autos. 
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.553 (Tema 445), firmou entendimento vinculante no sentido de que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para se manifestar sobre a legalidade de atos concessivos de aposentadoria, contado da data de chegada do processo à Corte. 
6. A inércia administrativa viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. A revisão tardia de atos consolidados há mais de duas décadas impõe ônus indevido ao servidor, que agiu de boa-fé, prestou serviço e contribuiu regularmente aos dois regimes de previdência. 
7. A jurisprudência deste Tribunal reforça o entendimento pela aplicação do prazo decadencial em hipótese que se assemelha à dos autos, reconhecendo a impossibilidade de revisão de aposentadorias deferidas há décadas, sobretudo, quando o servidor aposentado é pessoa idosa, contando 84 anos de idade e não há evidência de fraude ou má-fé. Precedente: (AC 1051960- 98.2023.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL URBANO LEAL BERQUO NETO, TRF1 - NONA TURMA, PJe 15/04/2025 PAG.). 
8. Apelação não provida.” (e-doc. 11)

Alega a recorrente violação dos artigos 37, inciso XVI; e 71, inciso II, da Constituição Federal, bem assim que a Corte de origem não observou as teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 445 e 1.276 da Repercussão Geral. 
Sustenta, em síntese, que "o Supremo Tribunal Federal tem entendimento reiterado no sentido de que o art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica à Administração Pública quando se tratar de processo de aposentação pendente de registro junto ao TCU".
Assevera que o "servidor [ora recorrido] é aposentado no cargo público de Vigilante, na UFMA, com data de aposentadoria em 08.06.1995 (processo relacionado nº 23115.024961/2022-31), concedida por meio da Portaria 540/95-GR, publicada no Diário Oficial da União nº 119, de 23.06.1995. O interessado também é aposentado no cargo de Motorista/Auxiliar de Serviços junto ao Governo do Estado do Maranhão, com data de aposentadoria indicada no histórico funcional em 05.01.1999 e detentor de pensão previdenciária vinculada ao Tesouro, com data de concessão em 23.04.2010".
Acrescenta que, em razão de referida situação, foi instaurado "processo administrativo relacionado nº 23115.024961/2022-31, no qual foi averiguado o apontamento de indícios de acumulação irregular de cargos públicos, apontado pelo Tribunal de Contas da União- TCU, conforme registro no extrato individualizado de indícios". 
Discorre a respeito da possibilidade de revisitar a licitude do percebimento de ambas as aposentadorias, argumentando que, sendo ato complexo, remanesce "imprescindível a sua chancela pelo TCU para que se torne um ato perfeito, de modo que a contagem da decadência prevista do art. 54, da Lei 9.784/99, somente se inicia após tal confirmação pelo Tribunal de Contas".
No ponto, pondera, ainda, que o caso guarda pertinência com "verba de trato sucessivo, de modo que a ilegalidade era renovada mês a mês. Portanto, também por esse motivo, não há que se falar decadência para anulação do ato". 
Inadmitido o recurso extraordinário, a recorrente interpôs agravo, tendo havido, assim, remessa dos autos a esta Suprema Corte.
Decido.
No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido para vedar a “revisão da aposentadoria do autor [recorrido] no cargo de Vigilante da UFMA e assegurar a sua acumulação com o cargo de Auxiliar de Serviços da rede estadual – SEGEP/MA, anul[ando] o processo administrativo impugnado (23115.024961/2022-31), e determin[ando] que a requerida [recorrente] se abstenha de adotar qualquer medida no sentido de compelir o servidor a fazer a opção por um dos cargos/proventos” (e-doc. 7, p. 5). 
Quanto a esse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado, que manteve a cumulação das aposentadorias arvorado, também, nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima:

“(...)
A não manutenção do recebimento de proventos após 25 anos de sua percepção viola a segurança jurídica e a confiança legítima, além de ensejar risco de vulnerabilidade social grave ao servidor, hoje com 84 anos de idade. 
O autor efetivamente prestou serviço público, teve contribuição para ambos os regimes previdenciários e percebe os proventos de boa-fé, com base em atos administrativos praticados pela própria Administração Pública, sem qualquer ressalva ou advertência anterior. Negar validade a essa situação consolidada significa transferir ao servidor os ônus da inércia da Administração, que, inclusive, se omitiu do dever legal de notificar previamente o servidor, quando ainda estava na ativa, a fim de que pudesse exercer o direito de opção entre os dois cargos acumulados, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente.” 

Tratando especificamente da controvérsia examinada nestes autos, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.406.244/MG, DJe de 6/5/24, que bem aborda a questão:

“Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E SECRETÁRIA ESCOLAR – EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 – VEDAÇÃO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROIBIÇÃO – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. - A Emenda Constitucional 20/98 vedou a acumulação de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio a que se refere o artigo 40 da Constituição Federal, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis expressamente previstos, dos cargos eletivos e dos cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. - A regra de transição trazida pelo artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98 refere-se expressamente à vedação prevista no parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que trata apenas da percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de outro cargo efetivo, emprego ou função pública, e não abrange as hipóteses de percepção de proventos de aposentadoria de dois cargos públicos. - É ilegítima a acumulação do cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Minas Gerais com o cargo de Secretário Escolar do Município de Uberaba, na medida em que este não se configura como cargo técnico. Primeiro, porque as atribuições do cargo de Secretário Escolar não exigem conhecimentos baseados em métodos sistematicamente organizados e derivados de uma formação profissional técnica. E segundo, porque o artigo 155, inciso I, do Estatuto dos Servidores Municipais de Uberaba, considera como cargo técnico aquele para cujo desempenho, exige-se especialidade de nível técnico ou de nível superior, o que não é o caso do cargo de Secretário Escolar” (eDOC 97, p. 3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública anular a aposentadoria da recorrente. 
Argumenta-se que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ao analisar o ato concessório de aposentadoria, e reconhecer a legalidade e o REGISTRO do ato de aposentadoria em 06/11/2012, tornou o ato DEFINITIVAMENTE REGISTRADO, em razão da necessidade da estabilização das relações jurídicas (...) e que (...) não cabe aqui dizer que se trata de ato inconstitucional, visto que a concessão da aposentadoria observou o devido processo legal e teve sua análise e controle da legalidade confirmada pelo Tribunal de Contas, que devidamente registrou o ato (eDOC 109, p. 7).
Sustenta-se que, ao não observar o prazo decadencial de cinco anos, o acórdão impugnado ofendeu o princípio da segurança jurídica. 
Aduz-se que o acórdão claramente desregula o equilíbrio das relações jurídicas, isto pois ao deixar de aplicar a decadência, matéria essencial para o ordenamento jurídico pátrio, o M.M Desembargador gera uma quebra na existência de um direito já adquirido e incorporado pela Recorrente, direito esse legalmente conquistado e totalmente consistente, visto ter se passado prazo superior ao término do prazo decadencial previsto na mencionada lei (eDOC 109, p. 9).
Requer-se, assim, que seja assegurado à Impetrante a acumulação dos dois proventos de Aposentadoria relativos aos cargos públicos, com o devido restabelecimento da Aposentadoria como Secretária Escolar junto ao Impetrado IPSERV (eDOC 109, p. 13).
Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTROU EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA ESPECÍFICA. CARGO QUE NÃO POSSUI NATUREZA “TÉCNICA”. IMPOSSIBILIDADE DE SE DESCONSTITUIR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NESTE PONTO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. CASO CONHECIDO, NÃO DEVE SER PROVIDO” (eDOC 145, p. 1)
 
É o relatório.
Decido.
Com razão a recorrente. 
O Tribunal de origem consignou que, na espécie, não incidiria o prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública rever seus próprios atos, sob o fundamento de que a fulminação do direito não alcança situações flagrantemente inconstitucionais como a dos autos. Ato contínuo, ressaltou que a cumulação de proventos de aposentadoria pretendida é vedada pela constituição, motivo pelo qual a inconstitucionalidade da medida justificaria a anulação do ato sem a necessidade de observância do prazo decadencial.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Nesse ponto, com base no artigo 1.013, parágrafos 1º. e 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a conclusão de que o ato de concessão da segunda aposentadoria da impetrante decorreu de um ato inconstitucional, apenas registro que não há como falar em decadência. 
Afinal, o entendimento dos Tribunais Superiores é que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (STF, MS 29065)” (eDOC 97, p. 11-12)
 
Entendo que o presente caso, em virtude de suas peculiaridades, deve ser analisado à luz do princípio da segurança jurídica.
Efetivamente, o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 
 
“O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).
 
O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:
 
“Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público”(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).
 
Na Alemanha, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. 
Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. (Cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allegemeines Verwaltungsrecht, 9a edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289)
Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, balizando o exame da validade de atos singulares que, malgrado fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos.
 Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 
Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Verifico a presença, no caso dos autos, de situação análoga, apta a legitimar constitucionalmente a manutenção dos atos singulares que resultaram na concessão dos proventos de aposentadoria de forma cumulada.
Não se desconhece que esta Corte já firmou orientação no sentido de que a fulminação do direito de a Administração Pública rever seus atos pela decadência não alcança situações flagrantemente inconstitucionais. Todavia, como visto, a recorrente se encontra aposentada desde o ano de 2010, tendo a cassação do benefício sido realizada em 2019. É de se pressupor que a recorrente tenha confiado na legislação e na administração, não merecendo reprimenda o beneficiário que agiu com boa-fé. Assim, de rigor necessário que incida à espécie o princípio da confiança legítima.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria concedida há mais de 30 (trinta) anos. Dupla aposentadoria garantida por decisão judicial transitada em julgado. Observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança. Ordem concedida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Direito à dupla aposentadoria reconhecido por decisão judicial da Suprema Corte transitada em julgado (RE nº 767.795/DF). 2. Aposentadoria concedida administrativamente em 30/1/91, há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido seu registro apreciado pelo Tribunal de Contas da União apenas em 23/9/21. Ressalte-se o fato de o impetrante ser idoso, com idade já bastante avançada (91 (noventa e um) anos. 3. A situação do agravado está consolidada pelo decurso do tempo, devendo, portanto, ser garantido o registro de sua aposentadoria, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 38568 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1380919 AgR, Re. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 36883 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2022 – grifo nosso)
 
Por fim, registro meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial. 
É necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente, que longe estão de serem isolados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 97), e reestabelecer a sentença que concedeu a ordem pleiteada (eDOC 64), de maneira a assegurar à impetrante a acumulação dos dois proventos de aposentadoria relativos aos cargos públicos.”

Considero que o caso dos autos também possui peculiaridades aptas a ensejar a incidência do princípio da segurança jurídica, como bem explanado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na referida decisão, na qual citado, dentre outros, um julgado da minha relatoria, o que impõe o acolhimento da pretensão recursal.
Com efeito, no caso em tela, além do fato de o servidor ser octagenário, verifica-se, conforme destacado expressamente na sentença de 1º Grau, que somente após mais de 25 (vinte e cinco) anos da data em que passou a receber as duas aposentadorias, a parte recorrida foi notificada no âmbito do processo administrativo n. 23115.024961/2022-31, instaurado para averiguar indícios de suposta irregularidade no acúmulo de aposentadorias, mediante indicação do Tribunal de Contas da União – TCU.
Ressalte-se que a noção de segurança jurídica é essencial ao desenvolvimento harmônico e profícuo da sociedade, sendo assim compreendida pela melhor doutrina:

“O homem precisa de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. (...) o indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por essas mesmas normas” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Editora Almedina, 1997. p. 250). 

“O princípio da segurança jurídica não está expresso na Constituição, mas, além de ser decorrência lógica da isonomia, pois só poderá haver igualdade (perante a lei e na lei) onde houver segurança jurídica, ele vem implementado pelo princípio da legalidade, pela garantia à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, cujo corolário é a irretroatividade das leis. Vem ainda implementado pelo princípio da separação dos poderes e pela possibilidade de recurso à Justiça, exercida por magistratura independente” (LACOMBE, Américo. Princípios Constitucionais Tributários. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 50). 

“Os tribunais não podem iludir a confiança que o público deposita na continuação de uma jurisprudência que tenha por fundamento uma convicção jurídica geral. O 'princípio da confiança' só é aplicável quando a decisão de princípio se integra numa interpretação da lei ou num desenvolvimento do Direito que se possam considerar admissíveis; e só na medida em que a decisão exprima um princípio ético-jurídico geral, e em que este corresponda a uma convicção jurídica geral ou a tenha feito surgir imediatamente. (omissis) 
Por detrás do critério da unidade da jurisprudência está o postulado de justiça que consiste em decidir o que é idêntico de modo idêntico. Este postulado, porém, como fez notar GERMANN, só é aplicável na medida em que o precedente constitua realmente a 'ratio decidendi' da proposta dada a uma questão jurídica, isto é, tenha sido um fundamento decidido da solução do caso concreto. Para salvaguarda da unidade da jurisprudência, os tribunais não devem se afastar de um precedente do tribunal supremo ou de uma 'jurisprudência constante', senão quando razões convincentes demonstrarem a sua incorreção e não, portanto, quando simplesmente se duvidar desta (...)" (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução: José de Sousa e Brito e José Antônio Veloso. Título original: Methodenlehre der rechtswissenschaft. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, parte II, cap. IV, item 4, p. 502/5).

Anote-se que a jurisprudência da Suprema Corte tem-se inclinado, em situações excepcionais, a privilegiar o princípio da segurança jurídica, não recomendando o desfazimento de relações fáticas constituídas por longo tempo, sob a presunção de que são legítimas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos” (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).

“CONSTITUCIONAL. SERVIDOR SERVIDOR PÚBLICO: PÚBLICO: PROVIMENTO DERIVADO: INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. I. - A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF, art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Acontece que, à época dos fatos 1987 a 1992, o entendimento a respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal Federal PROVIMENTO DERIVADO: INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. I. - A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF, art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Acontece que, à época dos fatos 1987 a 1992, o entendimento a respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que foram declarados inconstitucionais em 27.8.1998: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, 'DJ' de 25.6.1999. II. - Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex nunc para a decisão que decreta a inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos atos administrativos. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - RE conhecido, mas não provido” (RE nº 442.683, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24/3/06).

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMPREGADA ADMITIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO ANO DE 1991. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA ADMISSÃO. PRESERVAÇÃO DO ATO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.195.185-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º/8/19).

Dadas as particularidades do caso concreto anteriormente destacadas, recomenda-se, por imposição do postulado da segurança jurídica, a preservação dos dois benefícios de aposentadoria do servidor aposentado. Afinal, cabe ao Poder Judiciário proteger a confiança que os cidadãos depositam em suas instituições, como expressão coletiva da própria noção essencial de probidade e boa-fé.
No mais, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do Tema RG nº 1.276, RE nº 1.419.890-RG/RS, porquanto o citado paradigma versa sobre a possibilidade de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidor público há mais de 5 (cinco) anos, enquanto o presente caso trata da própria concessão de aposentadoria. 
Pela pertinência, transcrevo excerto elucidador do decisório da Ministra Rosa Weber, que tratou sobre a repercussão geral no RE nº 1.419.890-RG/RS, in  verbis:

"Inicialmente verifico a existência de questão constitucional. Em análise no presente recurso extraordinário a possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, tendo em conta os art. 5º, XXXVI e 37, XV da Constituição Federal. 
Em resumo, cumpre verificar se, em relação de trato sucessivo, o ato administrativo de concessão de determinada vantagem financeira se configura, à luz do art. 37, § 5º, da Constituição da República, como termo inicial do prazo decadencial para que a Administração reveja tal ato. 
Anoto, desde logo, que a presente discussão jurídica não se confunde com o ob